Tribunal: TJMT
Processo: 1023520-57.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023520-57.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Jonas Pereira Loiola
Impetrado: Juiz da 1a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da
Comarca de Várzea Grande/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em benefício de Jonas Pereira Loiola, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 17.10.2021, pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (CP, art. 147, caput) e dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso II), perpetrados contra a sua companheira Maria Dirce da Silva, no âmbito das relações domésticas e familiares.
Afirma que, após a homologação da prisão, a juíza singular concedeu a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Aduz que, em razão de insuficiência financeira, o paciente não foi capaz de efetuar o pagamento da fiança naquela oportunidade. No entanto, no dia 21.12.2021, a sua família conseguiu juntar os valores necessários e recolheu a fiança, conforme demonstrado pelo comprovante de Id. 114024494.
Com essas considerações, requer a concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, “comunicando-se o Juiz Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT para que EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA, em caráter de urgência, bem como, advirta o paciente das medidas cautelares impostas na Decisão id 68081841 (APF no 1033151-19.2021.8.11.0002)” (Id. 114024487).
Acostou documentos (Id. 114024488, Id. 114024492 a Id. 114024495).
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Na hipótese, constato que a autoridade acoimada de coatora concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), oportunidade em que ressaltou que a própria decisão serviria como alvará de soltura, bastando para o seu cumprimento o recolhimento da fiança, o que foi efetivado, conforme comprovante de Id. 114024494.
Não obstante, visando evitar que a prisão perdure por tempo desnecessário, potencializando o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, defiro o pedido de liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura.
Oficie-se ao juiz plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT para que adote as providências necessárias para a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Jonas Pereira Loiola, consignando-se nele as obrigações fixadas pela juíza singular na decisão de Id. 114024492, bem como para que tome as medidas necessárias ao seu devido cumprimento, dentre elas a notificação da vítima (art. 21 da Lei n. 11.340/06).
Encerrado o recesso forense, expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se o impetrante.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista